Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-84.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ - matéria fática postergada para a fase de execução - Mantido o entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004047-84.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ARLUBIO CARDOSO DE JESUS e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004047-84.2013.8.26.0053 - Voto no 24.953-RE
2
Voto no 24.953-RE
Recurso no 1004047-84.2013.8.26.0053
Apelante/Apelado: Arlubio Cardoso de Jesus
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do
julgamento do REsp no 1.492.221/PR Tema no 905 do STJ -
matéria fática postergada para a fase de execução - Mantido o
entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.
Em cumprimento à decisão proferida pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 179/180), diante do
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe
30.10.2019, fixou a seguinte tese: “(...) 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. (...) 3.2 Condenações
judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004047-84.2013.8.26.0053 - Voto no 24.953-RE
3
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto." Assim, ante o posicionamento adotado pela Turma
Julgadora, os autos foram devolvidos para reexame da matéria pela Turma
julgadora, em razão do disposto no art. 1.040, inc. II, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
O trabalhador interpôs Recurso Especial a fls.
173/90, por meio do qual sustenta que se “afaste a aplicação da TR
declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.357/DF para atualização
das prestações em atraso devidas pelo INSS determinando a sua
substituição pelo indexador que entender cabível”.
Quanto ao capítulo abordado no recurso, o
Acórdão originário de fls. 114/122 e mantido na decisão de fls. 141/145,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004047-84.2013.8.26.0053 - Voto no 24.953-RE
4
de relatoria do ilustre Desembargador José Roberto Furquim Cabella,
assim consignou:
“Os juros de mora serão contados a partir da
citação e a correção monetária será aplicada após o vencimento de cada
parcela. Entretanto, cabe deixar observado que os valores devidos após a
entrada em vigor da Lei no 11.960/09 (30.6.2009) deverão ter os
respectivos índices definidos na fase de execução, porque há necessidade
de se aguardar a modulação dos efeitos nas ADIs nos 4.357, 4.372, 4.400 e
4.425, julgadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, a análise da questão sobre o índice de
correção a ser utilizado foi, apenas, postergada para a fase de liquidação.
Como se vê, o julgado em destaque não é
aplicável ao caso em exame.
Assim sendo, desnecessária a adequação do
julgado.
Diante do exposto, pelo meu voto, mantém-se o
entendimento do V. Acórdão anterior.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator